Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. QUESTÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por empresa ré contra decisão que indeferiu pedido para que os autos fossem processados na Vara do Meio Ambiente, em ação de reintegração de posse ajuizada por Associação sobre imóvel localizado na orla do lago Paranoá, objeto de contrato de cessão de uso comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A controvérsia consiste em saber se a competência para julgamento da ação de reintegração de posse deve ser atribuída à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, sob alegação de que o imóvel se situa em área de preservação permanente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A competência da Vara do Meio Ambiente exige a presença de interesse público primário ou controvérsia principal de natureza ambiental, o que não se verifica nos autos.
4.A demanda versa sobre contrato de cessão de uso e pedido possessório entre particulares, sem alegação ou demonstração de impacto ambiental direto ou coletivo que justifique a atuação da vara especializada.
5.A jurisprudência do TJDFT rechaça a atração da competência da Vara do Meio Ambiente em casos de litígios possessórios entre particulares, ainda que incidentes sobre áreas públicas de proteção, quando ausente reflexo ambiental relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário exige a presença de interesse público primário ou de controvérsia principal de natureza ambiental. 2. Demandas possessórias entre particulares sobre imóveis em área de preservação permanente não atraem, por si só, a competência da vara especializada quando ausente impacto ambiental relevante.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 3/2009, art. 2o do TJDFT; Lei 11.697/2008, art. 34; CPC arts. 995 e 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1923301, 0733313-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024; Acórdão 1723866, 0703790-76.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023; Acórdão 1724286, 0730947-58.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.